Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve omissão quanto aos argumentos apresentados no recurso, limitando-se a decisão a reproduzir a fundamentação da decisão impugnada.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme ressaltado no acórdão, não constando a declaração do direito de forma genérica na sentença, mas, ao contrário, a condenação em implementação de quantia líquida e certa, não há que se falar em alteração do valor na fase de cumprimento de sentença, cabendo o ajuizamento de nova demanda.

5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.